Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE DE APARELHO CELULAR. ENTREGA NÃO REALIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da não entrega do aparelho celular adquirido. Foram julgados improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito e danos morais. Narrou que adquiriu aparelho celular junto ao site da empresa requerida pelo valor de R$ 4.249,00, dividido em 12 parcelas mensais, porém o aparelho não foi entregue. Informou ter realizado vários contatos com a empresa, via chat, e-mail e ligação telefônica, oportunidade em que lhe foi informado que o aparelho teria sido entregue. Aduziu que, por não ter recebido o produto adquirido e de não ter conseguido resolver o problema junto à requerida, pediu o estorno/reembolso da compra. Consignou que, ao contrário do informado várias vezes pela requerida, o estorno não foi efetuado e as parcelas continuaram a ser cobradas no cartão de crédito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62227719). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61870196).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à repetição de indébito e fixação de indenização por danos morais decorrente de descumprimento contratual.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que faz jus ao recebimento em dobro em razão de ter sido indevida a cobrança, ter efetuado o pagamento e de estar ausente o engano justificável do comprador. Aduz não ter havido mero descumprimento contratual ou mero dissabor, mas sim um transtorno que durou em toro de 5 meses. Sustenta que dedicou muito de seu tempo, energia, paciência nas tentativas frustradas de solução do problema. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, embora não tenha ocorrido a devolução imediata dos valores pagos após constatação de que o bem não foi entregue, há elementos nos autos de que a ordem de estorno tenha sido emitida em 07/11 e que em seguida (14/11) o autor contestou a compra junto à administradora de cartão de crédito. Neste sentido, a tese da ré de que não foi possível a efetivação do estorno em razão da contestação da compra encontra respaldo probatório. A contestação da compra junto à administradora de cartão de crédito é meio inidôneo para rescisão do contrato de compra e venda, tendo em vista que o mecanismo tem o condão de questionar transações não realizadas pelo titular do cartão. Neste sentido, o insucesso no estorno decorreu de conduta do próprio consumidor, afastando a má-fé da vendedora. Rejeitado o pedido de repetição do indébito.
7. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
8. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, configurando dissabor inerente à vida cotidiana. Inexiste dano moral passível de indenização.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.